Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706395-91.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO BARBOSA OLIVEIRA RECORRIDO: GRUPO ASIA AUTOMOTIVE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 25 de setembro de 2025 (ID 77409504), mas não apresentou as guias de custas e preparo, nem os respectivos comprovantes de recolhimentos. O recorrente, também, não apresentou pedido de gratuidade de justiça. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios em R$ 500,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA